Tribunal: TJSP
Processo: 2259445-28.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face de preceitos da Resolução n. 7.654, de 09 de fevereiro de 2023, da Câmara Municipal de Catanduva, que "Dispõe sobre o Cargo de Provimento em Comissão do Legislativo de "Assessor Administrativo". Criação de posto de trabalho de "provimento em comissão". Incumbências que não correspondem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas a

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face de preceitos da Resolução n. 7.654, de 09 de fevereiro de 2023, da Câmara Municipal de Catanduva, que "Dispõe sobre o Cargo de Provimento em Comissão do Legislativo de "Assessor Administrativo". Criação de posto de trabalho de "provimento em comissão". Incumbências que não correspondem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas. Ademais, relação de confiança não evidenciada. Violação aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Carta Estadual. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente. Modulação dos efeitos.